Tribunal: TJMT
Processo: 0000687-51.2017.8.11.0049
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000687-51.2017.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FERNANDO ROSA CARDOSO - CPF: 785.438.941-15 (APELADO), LEILIANE SOARES MACHADO (VÍTIMA), LEILANE SOARES MACHADO - CPF: 025.584.341-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DEMONSTRADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA E ELEMENTOS PERICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL REGULAR. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 2ª Vara de Vila Rica/MT que absolveu
o recorrido

da
imputação de crime de estupro (art. 213,
caput
, CP), com fulcro no art. 386, VII, CPP
.

O

P
arquet
postula a condenação sustentando harmonia das provas, especialmente a confissão extrajudicial do réu e o depoimento firme da vítima
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório (depoimento da vítima, reconhecimento fotográfico, perícia e confissão extrajudicial) é suficiente para afastar a dúvida razoável e fundamentar decreto condenatório pelo crime de estupro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, em delitos sexuais, assume especial relevância quando coerente, detalhada e consoante aos demais meios de
prova, conforme entendimento pacífico do STJ e o Enunciado Orientativo n.º 10 da TCCR/TJMT.

A confissão extrajudicial do acusado, embora colhida na fase policial, mantém validade quando corroborada por outros elementos, atendendo à jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2713884/SP).

O reconhecimento fotográfico realizado nos termos do art. 226 CPP, aliado ao laudo pericial que detectou Antígeno Prostático Específico e às diligências policiais, reforça a autoria.

A adoção da perspectiva de gênero, recomendada pela Resolução CNJ 492/2023, impõe valoração sensível das provas em crimes de violência sexual, afastando estereótipos que possam vulnerar a credibilidade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido; réu condenado.

Tese de julgamento
:

A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por exame pericial, reconhecimento regular e confissão extrajudicial, basta para formar juízo condenatório em crime de estupro.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 213, caput; CPP,
arts
. 226 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2007515/AC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 25.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2713884/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 07.02.2025; Enunciado Orientativo n.º 10, TCCR/TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000687-51.2017.8.11.0049

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FERNANDO ROSA CARDOSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra
a
sentença proferida pelo
J
uízo
da

2
ª Vara de
Vila Rica
/MT
, nos autos de ação penal (PJe

0000687-51.2017.8.11.0049
),
que
absolveu
FERNANDO ROSA CARDOSO
,
a imputação de prática do crime de estupro (art. 213,
caput
, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
. (ID 272303601)

O Ministério Público Estadual requer a reforma da sentença absolutória, ao argumento de que as provas colhidas nos autos
se
mostram consistentes e harmônicas, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e a autoria do delito, especialmente diante da confissão extrajudicial prestada pelo acusado.

Diante disso, pleiteia a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 213,
caput,
do Código Penal.
(ID
272303605
)

A defesa apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a fragilidade do reconhecimento e a ausência de prova segura para sustentar um juízo condenatório.
(ID 272303609)

A

2
ª

Procuradori
a

de Justiça
, exarou parecer pelo

provimento da irresignação
ministerial

(Exmo. Sr. Dr.
Domingos Sávio De Barros Arruda
– ID 294424392)

É o relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Consta nos autos do presente inquérito policial que, no dia 29 de dezembro de 2016, por volta das 11h00, próximo a uma ponte no KM43, sentido Fazenda Estrela, Projeto
Caxangâ
, zona rural deste município de Vila Rica/MT, o denunciado FERNANDO ROSA CARDOSO constrangeu a vítima Leilane Soares Machado, mediante grave ameaça, a ter conjunção carnal (conforme boletim de ocorrência de fl. 03/03v0, relatório policial de fls. 05/06v2, exame de corpo de delito de fls. 07/08, termo de declarações de fis. 10/10v° e termo de reconhecimento de pessoa de fl. 12).

Noticiam os autos do incluso procedimento investigativo que, na data citada, a vítima seguia de moto em direção à Fazenda Estrela, no Projeto Caxangá, momento em que foi abordada pelo increpado que, ao perceber a chegada
da mesma
, saiu de um matagal próximo a ponte e, com uma faca em punho, a abordou, segurando-a pelo braço.

Ato contínuo, o increpado conduziu a ofendida até um córrego, localizado no meio da mata, e lá ordenou que
a mesma
tirasse toda sua roupa, praticando conjunção carnal com
a mesma
.

Ademais, revelam os autos que o denunciado
utilizava-se
de ameaças, inclusive com emprego de arma branca, para que, assim, conseguisse praticar o ato criminoso com a vítima.

Diante da ocorrência do delito, a Polícia Militar foi acionada e o increpado foi identificado pela vítima como sendo o autor do crime (fl. 12).

Ao ser interrogado, o denunciado confessou a prática delitiva.

Ante o exposto, o denunciado FERNANDO ROSA CARDOSO, teve sua conduta incursa no artigo 213, caput, do Código Penal, com observâncias nas disposições da Lei Federal n° 8.072/90, razão pela qual o Ministério Público Estadual requer que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória”.
(ID 272303570 p. 28)

Proferida a sentença, o
j
uízo

a quo
declarou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu o apela
do
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformada, a acusação interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença para condenar o apelado, Fernando Rosa Cardoso, pelo delito previsto no art. 213 do Código Penal, ao argumento de que a autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos.

Com efeito, a materialidade do delito foi cabalmente comprovada ao longo da persecução penal, por meio
do
boletim de ocorrência (
ID
71032786 – págs. 32/33), termo de reconhecimento fotográfico (
ID
71032786 – págs. 46/48), auto de exame de corpo de delito e de constatação de violência sexual (
ID
71032786 – págs. 39/40), bem como do laudo pericial (
ID
120800639
) e pelas
declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas, colhidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo
.

Quanto à autoria, sobressai o depoimento firme, detalhado e coerente da vítima Leilane Soares Machado, prestado na fase inquisitorial e reiterado em juízo, no qual descreve, de modo linear e consistente, a abordagem perpetrada pelo acusado e a subsequente prática de conjunção carnal mediante grave ameaça.

Em suas declarações colhidas durante a fase policial, a vítima relatou que:

“(...) QUE a declarante estava indo de motocicleta para o
Caxangâ
; QUE era por volta das 11:00 horas da manhã; QUE um homem, em urna outra motocicleta, emparelhou ao lado da declarante e começou a falar; QUE a declarante não estava entendendo e parou a sua motocicleta; QUE o homem perguntou o nome de uma fazenda; QUE a declarante respondeu que não sabia; QUE o homem deu um sorrido e acelerou a motocicleta e foi na frente; QUE a declarante seguiu viagem; QUE em uma ponte a qual fica próxima a fazenda do Sr. BARCELOS, a declarante teve que parar a motocicleta para poder atravessá-la, devido a
precaridade
da ponte;
QUE assim que a declarante parou a motocicleta o mesmo homem que havia passado antes pela declarante, saiu de um matagal com uma faca nas mãos; QUE o homem abordou a declarante, segurou em seu braço,
pediu para que deixasse a motocicleta e fosse com ele; QUE a declarante implorou por sua vida; QUE o suspeito disse que ela ficasse quieta que ele não ia fazer nada; QUE o suspeito levou a declarante para um córrego que fica no meio do mato;
QUE o suspeito perguntou para a declarante o que ela estava fazendo ali, se tinha parentes, o que ela era do dono da fazenda;
QUE o suspeito pediu para que declarante tirasse toda a roupa; QUE o suspeito estava com um capacete; QUE ele tirou o capacete e a declarante viu o rosto dele; QUE o suspeita colocou o capacete novamente; QUE o suspeito obrigou a declarante a entrar no córrego e ficar de quatro; QUE o suspeito fez sexo vaginal com a declarante;
QUE o suspeito pegou a camiseta da declarante e colocou em seu rosto e disse que não era para tirar enquanto ele não mandasse;
QUE o suspeito tirou toda a roupa também; QUE o homem parece ser gaúcho, fala corno se fosse gaúcho mas não multo arrastado, branco, olhos claros, cabelos loiros e lisos, cerca de 1,75 metros, magro
;
QUE o suspeito fez sexo até gozar; QUE não usou camisinha; QUE o suspeito terminou cato sexual, vestiu a roupa;
QUE ele pediu para a declarante se vestir; QUE o suspeito usava calça jeans marrom, camiseta gola polo listrada, mas não se recorda das cores;

QUE o suspeito foi embora primeiro e deixou a declarante no córrego;
QUE o suspeito deixou uma sacola de mercado cor verde água sem inscrições, cheia de chicletes, mas voltou para pegar a sacola ; QUE o suspeito retornou sentido Vila Rica; QUE se a declarante ver o suspeito ou fotos que consegue o reconhecer;
QUE nunca tinha visto o suspeito antes; QUE a declarante era acostumada a andar sozinha na região onde se deram os fatos; QUE a suspeito pilotava uma
Broz
150, cor Vermelha com Branco; QUE o suspeito estava com uma roupa suja e parecia que não havia tomado banho naquele dia; QUE a declarante não se recorda de ter visto tatuagem ou alguma marca no suspeito, pois estava muito nervosa (...)”

Nessas condições, foi instaurada investigação policial no âmbito da Delegacia de Polícia Civil, com o objetivo de elucidar os fatos delituosos ora em exame.

Em sede judicial, a vítima reproduziu a narrativa fática com a mesma riqueza de detalhes consignada em seu depoimento prestado na fase inquisitorial, mantendo firmeza, coerência e linearidade em suas declarações:

“
LEILANE:
Quando eu parei lá na ponte, eu não conseguia passar de moto. Estava indo
pra
fazenda no Caxangá. Eu estava passando de moto, na estrada do Caxangá, e a ponte era muito ruim, e eu não conseguia. Eu desci da moto, e na lateral da ponte tinha um monte de mato, capim grandão.

PROMOTOR:
Onde era essa ponte? Já na fazenda?

LEILANE:
Era perto da Fazenda do senhor Barcelos.

PROMOTOR:
Antes da senhora parar na ponte, tinha encontrado alguém?

LEILANE:
Não, porque lá é pouca gente que passa, o acesso é difícil.

PROMOTOR:
A senhora não tinha encontrado ele na estrada, falado com ele antes?

LEILANE:
Na estrada passou, só que eu não imaginava que era ele.

PROMOTOR:
Mas ele chegou a falar com a senhora, pedir informação?

LEILANE:
Pediu informação, mas eu não lembro bem o que foi. Eu não tive malícia de saber, eu não imaginava que era um homem ruim.
Ai
ele seguiu na frente e eu continuei meu caminho, e quando eu desci na ponte, que eu ia empurrar a moto,
ai
ele já veio com uma faca, saiu do meio da mata, do capim que
tava
grandão, e já veio com a faca levantada
pro
meu rumo.

PROMOTOR:
E ele falou o que para a senhora, lembra?

LEILANE:
Ele foi chegando perto, e eu fiquei quieta no meu canto (...) eu deixei lá a moto, o celular, e ele segurou meu braço e me levou,
e eu só pedia
pra
ele: “moço não faz nada com a minha não”. Ele dizia assim: “se você se comportar eu não vou fazer nada com você”.
Ai
ele me passou
pro
outro lado da cerca e foi andando até na grota, no meio do mato fechado, e lá ele mandou eu tirar a roupa e colocou uma blusa no meu rosto, me vendou. Teve uma hora que ele levantou o capacete de uma vez e ele abaixou rapidinho.

PROMOTOR:
A senhora chegou a vê-lo?

LEILANE:
Sim, porque ele levantou o capacete de uma vez e eu vi a feição dele.

PROMOTOR:
e ele mandou a senhora ficar em alguma posição?

LEILANE:
Sim, ele mandou eu ficar numa posição lá e fez.

PROMOTOR
: E ele chegou a usar preservativo?

LEILANE:
Não.

PROMOTOR:
A senhora lembra mais ou menos como ele era? O tipo de feição?

LEILANE:
É branco, tipo um gaúcho (...) reconheci a foto dele na Delegacia.

PROMOTOR:
A senhora lembra como era a faca?

LEILANE:
Era uma faca de corte, não era grande.”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao atribuir elevado valor à palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais, desde que dotada de coerência e harmonia com os demais elementos probatórios:

“Nos crimes contra a dignidade sexual, comumente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, especialmente quando
evidencia
, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”.
(AgRg no AREsp 2007515/AC, Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
Djen
25/06/2025)

Sobre o tema, eis o Enunciado Orientativo nº. 10, da TCCR/TJMT:
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

Corroborando a versão apresentada pela ofendida, destaca-se o testemunho do Investigador de Polícia Gustavo Pereira Pacheco Almeida, que, em juízo, relatou estar de plantão na Delegacia de Polícia de Vila Rica/MT no dia dos fatos, ocasião em que a vítima, Leilane, compareceu à unidade policial para noticiar a prática do estupro da qual havia sido vítima:

“Gustavo:
Na verdade, eu fiz o coletivo de ocorrência, eu estava no plantão, quando ela era a prestígio da delegacia, relatando. E aí eu coloquei o que de fato ela relatou, e se não me engano, alguns dias depois, eu já estava no expediente, eu mais o colega Moreira, a gente deslocou até o local que ela tinha apontado. E lá a gente fez o local de crime, a gente percebeu tudo que ela tinha relatado no Boletim de Ocorrência, era realmente o que de fato a gente viu lá. (...) no inquérito tem algumas fotos, tem algo. E aí ela deixou um detalhe sobre a questão do chiclete. Isso, se eu não me engano. Ela falou que, se não me engano, ele tinha comprado o chiclete, parece que deixou uma sacola e depois voltou para
para
pegar. E aí a gente falou: "vamos fazer o seguinte, vamos voltar perguntando onde tem". E aí eu acho que a gente parou num barzinho, onde a moça tinha falado: "não, realmente veio um senhor aqui e comprou cinco reais de chiclete. (...) Ela falou: "não, as características eram idênticas que a Leilane tinha falado e o rapaz era assim, assim, assado".

Ministério Público:
E como vocês conseguiram as fotos ali? Ele já tinha outra passagem, anterior, pelo mesmo crime, para fazer o reconhecimento?

Gustavo:
(...) a gente tem um banco de dados cuidado e a gente começou a traçar com as características semelhantes a dele.

Ministério Público:
O senhor chegou a ir até Tocantins fazer a oitiva dele?

Gustavo:
Não, não, a oitiva foram os colegas de lá que fizeram”.
(ID 272303586).

Conforme se depreende do depoimento testemunhal, ao colherem as primeiras declarações da vítima, esta descreveu com riqueza de detalhes as características físicas do autor, mencionando, inclusive, que ele portava uma sacola contendo chicletes.

Munidos dessa informação, os policiais diligenciaram até uma mercearia situada às margens da estrada que dá acesso ao local dos fatos, onde, ao indagarem a atendente, esta confirmou que um homem com as mesmas características relatadas por Leilane havia passado recentemente pelo estabelecimento.

Na sequência, a vítima procedeu ao reconhecimento fotográfico do suspeito (ID 71032786 – pág. 46), observando-se os parâmetros estabelecidos no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que conferiu ainda mais credibilidade à sua identificação.

Por outro lado, embora tenha sido declarado revel pelo
j
uízo de primeiro grau, em razão de não ter sido localizado para fins de interrogatório judicial, o réu Fernando Rosa Cardoso, quando ouvido pela autoridade policial na Delegacia de Polícia de Paraíso do Tocantins/TO, local em que foi capturado, confessou espontaneamente a prática de diversos crimes sexuais cometidos contra múltiplas vítimas, em diferentes cidades, inclusive aquele que constitui o objeto da presente ação penal.

Vejamos:

“Passando a Autoridade Policial às perguntas sobre os autos de
Inquérito Policial n° 005/2017 — DPJC de Vila Rica-MT, que apura crime de estupro e roubo figurando como sujeito passivo Leilane de Tal.
Que indagado, o interrogando
confessa a autoria do crime de estupro e roubo, ocorrido no período vespertino do dia 28/12/2016, na Fazenda Estrela, município de Vila Rica-MT. Que indagado, o interrogando confessa que no período matutino havia ido até a cidade pegar uma mangueira e retornou a Fazenda Maria, tendo parado na mercearia do Distrito de Caxangá, ocasião que comprou balas, chicletes e doces que levou consigo
dentro de uma sacola
. Que indagado, o interrogando confessou que quando estava no Caxangá,
avistou a vítima passando numa motocicleta da mesma marca e cor da ocupada pelo interrogando, assim sendo, o interrogando seguiu a mesma.
Que indagado, o interrogando confessa que passou pela moça e ficou aguardando a mesma na ponte situada naquela estrada, assim sendo, quando
a mesma
chegou
a
ponte referida, parou e quando empurrava a moto o interrogando abordou
a mesma
indagando-a, onde ficava a Fazenda Vila Rica, mas
a mesma
disse que não sabia. Que perguntado, o interrogando indagou para onde a moça iria ao que
a mesma
respondeu, mas o interrogando não se recorda o nome da fazenda apontada pela moça mencionada.
Que perguntado, o interrogando aproveitando que a moça já estava parada, usou um canivete de sua propriedade e disse a mesma: "Pode ficar tranquila
por que
não vou fazer nada de mim com você'.
Que perguntado, o interrogando diz que após deixar claro que queria transar com mesma, a vítima mandou o interrogando guardar o canivete que ficava com
o mesmo
. Que perguntado,
o interrogando determinou que
a mesma
deixasse sua moto e
seguisse
para o interior do pasto, tendo atravessado uma cerca e logo que chegou as margens do córrego, mandou
a mesma
retirar suas roupas, ao que a vítima obedeceu tirando todas as roupas, e ficou de pé segurando numa árvore
enquanto que
o interrogando por uma vez penetrou a vagina
da mesma
, também sem fazer uso de preservativo ejaculou dentro da mesma.
Que indagado, o interrogando confessa que após colocar suas vestes, também determinou
que
a mesma
vestisse suas roupas e o interrogando foi se embora, mas o interrogando se esqueceu de sua sacola de balas e retomou ao local e pegou a sacola com a vítima referida
. Que perguntado, o interrogando levou as chaves de ignição da motocicleta da vítima com o intuito de evitar que
a mesma
fosse atrás de sua pessoa.
Que indagado, o interrogando confessa que não usou tocas durante o ato criminoso, mas estava usando capacete cor preta com viseira clara, assim sendo, deixou que a vítima olhasse para si. Que indagado, o interrogando
confessa que após praticar o estupro foi se embora para a Fazenda Maria”
(ID 272303570 p. 55)
.

Cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que

“a confissão extrajudicial é válida quando corroborada por outros elementos de prova”
(
AgRg no AREsp 2713884/SP
)
.

Outrossim, tanto a vítima quanto o Apelado afirmaram que a relação sexual ocorreu sem o uso de preservativo, tendo sido interrompida
no momento em que
o réu ejaculou, circunstância que justifica o resultado positivo para a presença de Antígeno Prostático Específico (PSA), constatado no exame pericial constante do ID n.º 120800639.

Ademais, embora o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 272303570, p. 39) tenha indicado que a vítima apresentava hímen compatível com vida sexual ativa pregressa, razão pela qual a simples ruptura himenal não constituiria elemento suficiente para estabelecer o nexo causal com o fato narrado, o Laudo Pericial n.º 3.19.2019.62043-01 (ID 272303591) concluiu, de forma inequívoca, que as amostras colhidas das secreções vaginais apresentaram resultado positivo para a presença de PSA, substância característica do fluido seminal masculino, reforçando a materialidade do ato sexual recente e conferindo robustez à narrativa da vítima.

Eventuais divergências pontuais entre os relatos prestados em momentos distintos da persecução penal não possuem o condão de comprometer a credibilidade das declarações da vítima, especialmente quando consideradas

as naturais
limitações decorrentes do abalo emocional causado pela vivência de episódio de tamanha violência.

A repressão efetiva desse tipo de violência, de natureza estrutural e historicamente enraizada, demanda um olhar judicial sensível e alinhado com as transformações sociais em curso. A análise do presente caso impõe, portanto, uma abordagem orientada pela perspectiva de gênero, conforme preconiza a Resolução n. 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça, a qual recomenda a incorporação de diretrizes interpretativas que considerem as desigualdades estruturais que afetam as mulheres no sistema de justiça.

Nesse contexto, revela-se incorreta qualquer alegação de insuficiência probatória quanto à autoria do crime de estupro imputado ao Apelado, sobretudo diante da confissão extrajudicial por ele realizada, do reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima (ID 71032786 – pág. 46), da confirmação desse reconhecimento em sede judicial, da coerência entre os depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial quanto durante a instrução criminal, bem como do testemunho firme e convergente do investigador de polícia responsável pelas diligências.

Ressalte-se, ainda, que à época dos fatos o Apelado já figurava como foragido da Justiça dos Estados de Goiás e Tocantins, em razão de investigações que envolviam a prática de delitos sexuais de natureza semelhante ao ora examinado, circunstância que reforça o padrão comportamental reiterado do agente, bem como a gravidade dos atos por ele perpetrados.

Logo, o conjunto fático-probatório revela-se robusto e coeso, sendo apto a ensejar a reforma da sentença absolutória para o fim de condenar o apelado pela prática do crime de estupro, na forma do art. 213
,
caput
,
do Código Penal.

Superada, portanto, a análise da responsabilidade penal, passa-se à fase seguinte, relativa à individualização da pena a ser imposta ao acusado.

Dosimetria da Pena – Crime de Estupro (art. 213,
caput
, do Código Penal)

O crime de estupro, previsto no art. 213,
caput,
do Código Penal, cominado com pena de reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos, terá sua pena dosada a seguir, em observância ao método trifásico do art. 68 do CP, com fundamento nas circunstâncias do caso concreto.

P
rimeira fase da dosimetria.

Em atenção ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A
culpabilidade
do agente se apresenta em grau ordinário, sendo inerente ao tipo penal, não merecendo exasperação da pena-base.

Quanto aos
antecedentes
, não há nos autos registro de condenações penais transitadas em julgado aptas a agravá-la nesta fase, razão pela qual são considerados neutros.

No que tange à
conduta social
e à
personalidade
do agente, ausentes elementos concretos que permitam sua adequada valoração, motivo pelo qual deixo de analisá-las.

Os
motivos do crime
se revelam próprios da natureza do delito sexual praticado, não se destacando como elemento a justificar exasperação.

As
circunstâncias
do crime também não apresentam peculiaridades que demandem juízo desfavorável.

As
consequências do delito
, embora graves por sua própria natureza, são comuns à espécie e já se encontram contempladas pelo tipo penal.

Por fim, no tocante ao
comportamento da vítima
, inexiste qualquer elemento que indique contribuição para a prática delitiva, razão pela qual tal vetor permanece neutro.

Dessa forma, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal
, ou seja, 6 anos de reclusão.

Segunda fase – Atenuantes e
A
gravantes

Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), uma vez que o réu admitiu, perante a autoridade policial, a prática do delito.

Contudo, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de atenuante não autoriza a redução da pena
aquém
do mínimo legal, razão pela qual a pena intermediária permanece fixada em 6 (seis) anos de reclusão.

Terceira fase –
C
ircunstâncias de
A
umento ou
D
iminuição da
P
ena
.

Nesta etapa da dosimetria, não se verifica a incidência de quaisquer circunstâncias legais capazes de majorar ou atenuar a reprimenda.

Por conseguinte, mantém-se inalterado o
quantum
fixado em 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer

ministerial,

RECURSO DE APELAÇÃO
PROVIDO

para condenar

Fernando Rosa Cardoso

pelo crime

previsto no art.
213
,

caput
,
do Código Penal,
à
pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprid
a
em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025